Tribunal: STF
Processo: HC 119715
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECEIO DE FUGA DO ACUSADO. LIMINAR DEFERIDA A A CORRÉU EM OUTRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delituosa, e assegurar a aplicação da lei penal, em razão do receio de fuga do acusado.



    2. O pedido de extensão de liminar deferida a corréu não pode ser conhecido, por já ter sido objeto de análise no HC 118.438/TO impetrado nesta Corte em favor do paciente.



    3. A suposta violação do art. 400 do CPP e do princípio da identidade física do juiz não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre essas matérias implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.